Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016148-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), WESLEY DE OLIVEIRA GIL - CPF: 062.134.671-30 (PACIENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 230.137.451-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO
. 3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
ORDEM ESCRITA DE AUTORIDADE COMPETENTE. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.

EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INÉRCIA ESTATAL AFASTADA.

5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A pluralidade de envolvidos no crime patrimonial (sete) e a condição de pessoa idosa da vítima (um senhor de
73 anos de idade), que foi agredida com diversos chutes e socos e teve as mãos amarradas enquanto os agentes vasculhavam sua casa em busca de bens, somadas à incursão delitiva pretérita do paciente, indicam a gravidade concreta da conduta e seu desajuste social. E esses fatores, por refletirem o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do
Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2
.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
sua custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.

A tese de excesso
de
prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como
pluralidade de réus e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e formulação de sucessivos pleitos de revogação da medida extrema autorizam a dilatação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

5.
Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, está impedida a aplicação de medidas cautelares mais brandas em seu benefício, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar
a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que
estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alegou que
Wesley de Oliveira Gil
, segregado desde
25.9.2019
por supostamente ter cometido o crime de
Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, d
o CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT

indeferiu
o pedido de
revogação da custódia
processual.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, a existência de
predicados pessoais
aptos a afastar a necessidade da custódia, ofensa ao
princípio da presunção de não culpabilidade
e
excesso de prazo
para encerramento da fase instrutória.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal ou,
subsidiariamente
, sejam impostas medidas
cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 52779490).

Foram anexados documentos (ID 52779491 a 52779499).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(ID 53200472).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 53543477).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 54959465).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020